Tribunal: STF
Processo: STP 689
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DIREITO ANTIDUMPING. DESEMBARAÇO CONDICIONADO AO PRÉVIO PAGAMENTO. ADITAMENTO DO PEDIDO. LEI 8.437/1992, ART. 4º, § 8º. IDENTIDADE DE OBJETOS ENTRE A DECISÃO CUJA SUSPENSÃO FOI DETERMINADA NESTES AUTOS E A NOVA DECISÃO PROVISÓRIA PROFERIDA. ACOLHIDO O PEDIDO DE EXTENSÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pela União contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que concedeu tutela provisória antecedente para garantir os desembaraços aduaneiros referentes às atuais e vindouras operações de importação de alho chinês tituladas pela empresa Lecargo Comércio, Importação e Exportação EIRELI, “sem que se lhe possam exigir as exações relativas aos direitos antidumping sobre a importação de alhos do tipo “especial” provenientes da República Popular da China, amparado na Resolução CAMEX nº 80/2013, Portaria SECINT nº 4.593/2019 e Nota Cosit/Sutri/RFB nº 212, de 17 de junho de 2020”. 
    Em decisão proferida em 10/03/2021, juguei procedente o pedido, “para sustar os efeitos das decisões proferidas nos autos do processo nº 1025476-28.2018.4.01.0000, em curso perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e do processo nº 1069388- 89.2020.4.01.3400, em curso perante a 4ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, até o trânsito em julgado dos respectivos processos de origem”. 
    Em petição protocolada em 14/03/2021 (doc. 96), relata a União, por meio da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a superveniência de duas decisões, “cujos conteúdos coincidem com aquela que ensejou a decisão exarada pelo Supremo Tribunal nos autos desta Medida Cautelar na Suspensão de Tutela Provisória n.º 689/DF”.
    Em breve síntese, sustenta a União que as decisões proferidas nos autos dos Processos 0809151-77.2020.4.05.00000 e 1016198-85.2018.4.01.3400, proferidas respectivamente pela Presidência do TRF da 5ª Região e pela 7ª Turma do TRF da 1ª Região, estariam “se sustentando na tese de ilegalidade da Resolução Camex nº. 80/2013 e de sua prorrogação pela Portaria SECINT n.º 4.593/2019, a fim de que os desembaraços aduaneiros de alho importado da China pelas empresas interessadas sejam eximidos do recolhimento dos encargos incidentes sobre a operação (antidumping)”.
    Por estes fundamentos, requer a União a extensão dos efeitos da decisão de suspensão proferida nestes autos à decisão proferida pela Presidência do TRF da 5ª Região nos autos do Processo 0809151-77.2020.4.05.0000 e à decisão proferida pelo Desembargador da 7ª Turma do TRF da 1ª Região nos autos do Processo 1016198-85.2018.4.01.3400. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (artigo 4º, caput, da Lei 8.437/1992; artigo 15 da Lei 12.016/2009 e artigo 297 do RISTF).
    O parágrafo 8º do artigo 4º da Lei 8.437/1992 prevê expressamente a possibilidade de aditamento do pedido de suspensão, a fim de que haja a extensão dos efeitos de decisão proferida no âmbito do incidente de contracautela a outras liminares com idêntico objeto.
    À luz deste dispositivo, verifico, em cognição sumária, a existência de coincidência entre o conteúdo da decisão cautelar cuja suspensão foi liminarmente determinada nestes autos e o teor das novas decisões provisórias, proferida nos autos dos Processos nº 0809151-77.2020.4.05.00000 e 1016198-85.2018.4.01.3400. Ao suspenderem a cobrança dos direitos antidumping previstos na Portaria SECIT 4.593/2019, as decisões impugnadas permitiram o desembaraço da mercadoria pelas empresas FOOD TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e PB DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EXTERIOR EIRELI sem o prévio pagamento da exação econômica, o que se verifica pelas determinações nos autos do Processo nº 0809151-77.2020.4.05.00000 de que “o efeito suspensivo ao recurso especial, interposto pela empresa-impetrante abrange todas as importações, por ela efetuadas, de alho chinês, a partir das mencionadas importações referidas na inicial [duas de 9, e uma de 13, tudo de julho de 2020], que, assim, não devem sofrer a incidência da supramencionada Portaria 4.593/2019, até decisão do segundo grau no mandado de segurança”, bem como nos autos do Processo nº 1016198-85.2018.4.01.3400 de deferimento do “pedido de tutela de urgência para garantir o desembaraço aduaneiro do alho importado pela requerente, conforme invoices constantes da petição ID 50156565, independentemente do recolhimento de antidumpin”. 
    Dessa forma, as decisões afastaram, na prática, a eficácia da decisão de contracautela cujos efeitos ora se estende, que determinou que futuros desembaraços aduaneiros de produtos importados pela empresa interessada sejam condicionados ao recolhimento do direito antidumping e que asseverou expressamente a importância de se respeitar os atos que verificaram condutas de estímulos econômicos do país exportador passíveis de causar prejuízo à higidez do sistema produtivo e consumidor do alho no Brasil. É que, ao menos em análise não exauriente, a constatação da prática lesiva concorrencial possui o condão de afastar a decisão que, ao esvaziar os mecanismos de defesa da economia nacional, configura grave lesão à ordem econômica.
    Reitere-se, por evidente, que a partir da liberação de mercadoria, a situação consolidar-se-á e não será possível evitar o grave prejuízo à economia nacional. Por essa razão, sem prejuízo de o juízo competente analisar a legalidade da exação em momento oportuno, os princípios constitucionais informativos da Administração Pública, como a razoabilidade e a eficiência, inspiram a presente medida de contracautela. 
    Ante a verificação da coincidência acima apontada e com vistas à preservação da autoridade da decisão liminar proferida nos autos do presente incidente de contracautela, faz-se mister acolher o pedido de extensão formulado pela União, sem prejuízo de ulterior análise exauriente quando da perfectibilização do contraditório.
    Ex positis, acolho o pedido de extensão formulado e DEFIRO o pedido de medida liminar, para sustar os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 0809151-77.2020.4.05.0000, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e da decisão proferida nos autos do Processo 1016198-85.2018.4.01.3400, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a fim de que futuros desembaraços aduaneiros de produtos importados pelas empresas interessadas sejam condicionados ao recolhimento dos encargos incidentes sobre a operação, até ulterior decisão nestes autos ou até o trânsito em julgado daquela ação.
    Intimem-se as empresas autoras dos processos de origem, para que se manifestem sobre este pedido de extensão (Lei 8.437/1992, art. 4º, §2º).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente